Tribunal: TJMT
Processo: 1021771-30.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021771-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO BRUNO MAGALHÃES OLIVEIRA (APELANTE), DIEGO BRUNO MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 018.884.451-14 (APELANTE), ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA NOIA - CPF: 016.609.141-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PENA DE MULTA EXACERBADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de furto, com imposição de pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano de reclusão e 12 dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) pedido de absolvição à luz do princípio do duplo grau de jurisdição; e (
ii
) proporcionalidade da pena de multa aplicada em comparação à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. O pedido de absolvição não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois a defesa não impugnou de maneira clara e específica os fundamentos da sentença condenatória, inviabilizando o contraditório e a
devolutividade
recursal (art. 932, III, do Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente pelo art. 3º do Código de Processo Penal). Não conhecimento parcial do recurso.

4. No tocante à pena de multa, constatou-se desproporcionalidade em face da pena privativa de liberdade. Deve-se observar o critério trifásico do art. 68 do Código Penal na fixação da sanção pecuniária, como doutrina e jurisprudência sedimentam. Redução da multa para o patamar adequado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Não conhecimento do pedido de absolvição por violação ao princípio da dialeticidade. Redução da pena de multa para montante proporcional à pena privativa de liberdade.

Tese de julgamento: "
1. Não se conhece do pedido de absolvição em recurso que viole o princípio da dialeticidade por ausência de fundamentação específica e objetiva. 2. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, em conformidade com o critério trifásico do art. 68 do Código Penal.
"

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Diego Bruno Magalhaes Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Rondonópolis
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.
1021771-30.2020.8.11.0003
,

conden
ando
-
o
pela prática do crime de
furto
(art. 15
4
,
caput
, do Código Penal
)
,
à pena de
1
(
um
) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
e
ao pagamento de

12
(
doze
) dias-multa
, fixados
no valor de 1/30 do salário mínimo
, sendo, a pena privativa de liberdade, substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo
Juízo da Vara da Execução Pena
l.

Nas
razões encontradiças no ID
235391769
, o apelante postula
sua absolvição
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual
; e, subsidiariamente,
requer seja redimensionada a pena de multa
para
o
patamar
mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
235391771
,
se manifesta
pelo parcial provimento do recurso, a fim de que
a pena de multa
seja aplicada
em quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

245678176
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio
.

Não conhecimento
parcial
deste
recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme consta no relatório, a defesa técnica postula a reanálise de todas as provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a absolvição do apelante. No entanto, não expõe, como era de sua obrigação, as razões pelas quais a decisão impugnada deveria ser modificada, tampouco refuta, de maneira específica e fundamentada, os pontos decididos, situação, essa, que viola o princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento e julgamento deste recurso
em relação ao pleito absolutório
.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Negritamos

Sendo assim, o princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, impugnando concreta e especificamente todos os fundamentos nela lançados para viabilizar sua pretensão.

No caso em análise, todavia, o recurso defensivo
, em relação ao pleito absolutório,
padece dos seguintes vícios: (i) não tem fundamentação específica; (
ii
) está desgarrado de qualquer enfrentamento objetivo às provas produzidas no processo e aos
argumentos trazidos no decreto condenatório; e (
iii
) não demonstra a existência de erro
in procedendo
ou
in
judicando
.

Como se sabe, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, de modo que a não demonstração clara do ponto impugnado e da pretensão recursal impede a análise pelo órgão julgador.

Por conseguinte, constituindo dever do magistrado fundamentar todas as decisões que proferir, a fim de permitir o exercício da ampla defesa (art. 93, IX, da Constituição Federal), o mesmo deve ser exigido da parte irresignada com a prestação jurisdicional, sob pena de se admitir uma espécie de reexame automático da sentença, bastando que algum dos sujeitos da ação penal se insurja à instância superior para, mais uma vez, analisar as mesmas teses já examinadas e decididas na primeira instância.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o presente recurso não deve ser conhecido
no ponto referente ao pleito absolutório
, tendo em vista que o apelante não impugnou de forma clara e objetiva os argumentos contidos na sentença condenatória, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ENUNCIADO N. 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
30/05/2018)" (
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
01/08/2018). [...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1641535 RJ 2020/0000914-0, Relator: Ministra
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2060531 SC 2022/0029994-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022)

Destacamos

E, seguindo a linha intelectiva da citada corte superior, no que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 2. REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE ANALISADA, PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresenta qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa e a apreciação da insurgência por esta instância recursal
.

2. Por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, a pena de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor em via pública deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do CTB.

2.1. Na hipótese, fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal (6 meses para cada delito), de

rigor a redução das penas acessórias também para seu mínimo legal (2 meses para cada delito), como forma de manter a relação de proporcionalidade entre elas, o que resulta na proibição para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses.

(N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CRIMES DOS ARTIGOS 241-A E 241-B AMBOS DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– DOIS PEDIDOS FORMULADOS GENERICAMENTE – INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E SUBMISSÃO DA INSURGÊNCIA A ESTE JUÍZO AD QUEM – UMA DAS TESES NÃO APRESENTADA AO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – TESE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA EX OFFICIO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA ILEGALIDADE DO ACESSO E DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO RÉU COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA CONSIGNADA NO RESPECTIVO TERMO DE CONSENTIMENTO JUNTADO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PELA FORMA DE ARMAZENAMENTO DO CELULAR E MODO DE EXTRAÇÃO DOS DADOS – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PROVAS APTAS E SUFICIENTES NOS AUTOS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – MÉRITO – 3. RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DESTRUIÇÃO DO BEM – FORMATAÇÃO DO APARELHO COM A EXCLUSÃO DO CONTEÚDO ILÍCITO PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO AO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1.
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo ad quem
. Tampouco deve ser conhecido o pedido que não foi submetido ao Juízo de origem, encontrando-se a matéria preclusa.
Ex

officio
, também não deve ser conhecido o pleito de gratuidade da justiça, uma vez que a pretensão carece de interesse recursal por já ter sio concedida a suspensão do pagamento das custas processuais pelo Juízo de origem.

2. Não há falar em nulidade processual pelo acesso e extração dos dados do aparelho celular do réu quando há autorização expressa do agente, sendo lavrado o respectivo termo de consentimento com o ato, além de ratificado em Juízo por testemunhas o assentimento do acusado. Tendo em vista que as provas extraídas do celular do apelante são lícitas e estão em sintonia com a prova oral colhida durante a persecução penal, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

3. É cabível a restituição do aparelho celular apreendido, uma vez que não é necessária
a
sua destruição, bastando que seja formatado a fim de excluir o conteúdo ilícito encontrado.

(N.U 1003335-05.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – LIBERDADE PROVISÓRIA DOS RECORRIDOS CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO REPROCHADA
– ACOLHIMENTO – 2. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – ANÁLISE DA TESE MERITÓRIA PREJUDICADA.

1.
Não se conhece do recurso que não combate adequadamente os argumentos apresentados na decisão recorrida, porquanto é impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais
.

2. Preliminar acolhida. Recurso em sentido estrito não conhecido, prejudicando a análise da tese meritória do recorrente.

(N.U 1003083-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIA INADEQUADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de qualquer recurso, deve observar o princípio da dialeticidade, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

In
casu
o recurso em sentido estrito está confuso, com pedidos em que não se observa conexão nenhuma e trazem no corpo das razões recursais argumentos dissociados ao pedido final, violando ao princípio da dialeticidade, impedindo a sua apreciação.

(TJ-MT - RSE: 10117324120228110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, data de julgamento: 23.05.2023, Segunda Câmara Criminal e data de publicação: 26.05.2023)
Destacamos

Diante do exposto,
não conheço do pedido de absolvição formulado por

Diego Bruno Magalhaes Oliveira.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
235391666
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO – FURTO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 05h00min.,
período de repouso noturno
, no interior do conjunto de quitinetes situado na Avenida Ramiro Bernardo da Silva, n. 243, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
DIEGO BRUNO
Magalhães Oliveira, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 125 KS, ano 2011, placa OBO6122/MT, avaliada em R$ 5.513,00 (cinco mil e quinhentos e treze reais, 01 (um) ar-condicionado, 01 (um) televisor, 01 (uma) cama, panelas e vassouras, cujos valores econômicos não foram especificados, em prejuízo da vítima Ângela Maria Santos da Silva.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ao que consta, o denunciado seria vizinho da vítima, vez que moravam no mesmo complexo de quitinetes. Consta, também, que ambos se conheciam há 03 (três) anos da data do fato.

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, o denunciado acessou o interior da moradia da vítima, aproveitando a ausência desta, e promoveu a subtração de vários objetos de uso doméstico, conforme já mencionado, assim como subtraiu a motocicleta da vítima que estava no local.

Após o fato, o denunciado levou a motocicleta da vítima até uma garagem de compra e venda de veículos, onde vendeu o bem para o Sr. Ademir José Pacheco da Silva, que adquiriu o bem após realizar checagens.

No entanto, dias depois, após realizar novas checagens na motocicleta, o Sr. Ademir observou que o veículo estava com queixa de furto e imediatamente contatou a vítima, proprietária do bem, relatando que o denunciado
havia lhe
vendido a motocicleta.

Logo em seguida, o Sr. Ademir entrou em contato com o denunciado e exigiu a restituição do valor pago pelo bem, ocasião em que o
denunciado compareceu na garagem, restituiu o dinheiro e se apossou novamente da motocicleta.

Nisso, o Sr. Ademir acionou a polícia, que, em diligências, localizou a motocicleta abandonada na Rua Otávio Pitaluga, no Bairro Monte Líbano.

[...]
.

No contexto destes autos, vê-se que merece prosperar o pedido de redução da pena de multa aplicada ao apelante, pela prática do crime de furto
, pois
a sanção pecuniária se mostra exacerbada e desproporcional quando comparada à pena corpórea aplicada.

Eis, no ponto que interessa, parte da sentença recorrida:

[...]
DISPOSITIVO

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado DIEGO BRUNO MAGALHÃES OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

Passo doravante a
dosar-lhe
a reprimenda
.

A pena prevista para o crime de furto é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade; O réu não registra Antecedentes Criminais; Conduta Social – Não restou demonstrada; Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar; Motivos – São inerentes ao fato; as Circunstâncias e as Consequências são inerentes ao tipo penal; a Vítima em nada contribuiu para a ação;

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem conhecidas.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atenta ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses d
a pena corporal), fixo a pena em 12 (doze) dias dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Assim, fixo a pena restritiva de liberdade definitiva ao réu em 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO ao cumprimento da reprimenda.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: UMA RESTRITIVA DE DIREITO, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal.
[...]
(ID
235391746
)

É sabido que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal.

A propósito, sobre o tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15º ed.

2013, p.
142).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação a temática deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2. A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes.
3. Mantidas as frações de aumento
operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3º do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que o
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal
.

A este respeito, eis o texto do Enunciado Orientativo n. 33 da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Diante do exposto, est
á
claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
decisum
condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade
pois,
a despeito de a sanção corpórea ter sido fixada no patamar mínimo legal,
aquela foi fixada no quantitativo de 12 (doze) dias-multa.

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa,
inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas
, mantendo a pena intermediária em 10 (dez) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos
,
a qual torno definitiva,
à mingua de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
dou
parcial
provimento
ao apelo de
Diego Bruno Magalhães Oliveira
, para readequar a sanção pecuniária que lhe foi aplicada para
1
0
(
dez
) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024